Tribunal: TJDFT
Processo: 0710491-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710491-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA ALVES BARBOSA AGRAVADO: FULAN E GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAMILA ALVES BARBOSA contra decisão de ID 119082184, proferida em cumprimento de sentença proposto por FULAN E GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, que rejeitou a impugnação à penhora oferecida. Afirma, em suma, que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento; que a penhora incidiu sobre decorrente de sua rescisão contratual, que possui natureza salarial; que são impenhoráveis os vencimentos do devedor. Requer, liminarmente, o desbloqueio da quantia penhorada, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Em razão da situação de desemprego comprovada, defiro gratuidade de justiça à parte agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. A primeira questão a ser apreciada se refere ao enquadramento das verbas recebidas, a título de rescisão de contrato de trabalho, ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Em análise prefacial, é legítima a equiparação dos valores recebidos por ocasião da despedida sem justa causa à remuneração, sobretudo porque as verbas rescisórias decorrem de saldo de salários proporcionais, férias e aviso prévio indenizado. Ultrapassada essa questão, remanesce a discussão sobre a possibilidade de penhora desses valores, diante da previsão contida no artigo 833 do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil deu tratamento diferenciado ao instituto jurídico da impenhorabilidade, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Contudo, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda, também, a análise da condição financeira do devedor. Na hipótese, a agravante recebeu, pela rescisão do contrato, o valor líquido de R$ 8.492,13, 16/2/2022 (ID 34156298). Por seu turno, a ordem de bloqueio de valores, por meio do sistema SisbaJud, foi realizada quinze dias após o recebimento, oportunidade em que foi bloqueado o equivalente a R$ 4.690,57. Portanto, a constrição realizada alcançou aproximadamente 55% (cinquenta e cinco por cento) das verbas rescisórias da parte agravante, sem olvidar que, obviamente, não haverá novo ingresso de valores no mês subsequente, haja vista o rompimento do contrato de trabalho. Ou seja, analisando a condição financeira da devedora e da viabilidade da constrição, nota-se que a penhora tem potencial para causar prejuízo à sua subsistência. Ainda que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos exatos termos formulados pela parte agravante, resultaria em perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, circunstância vedada pelo artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Ao pleitear, não a mera suspensão dos efeitos da decisão agravada (que impediria o levantamento de valores pelo credor até o julgamento colegiado), mas o desbloqueio da verba, com a consequente disponibilidade da quantia em sua conta corrente, a agravante torna eventual decisão liminar concessiva potencialmente irreversível, diante da possibilidade de retirar os valores de sua conta e inviabilizar a continuidade da penhora, na hipótese de, no julgamento de mérito do agravo, se decidir que o bloqueio realizado é legítimo. Somente após a deliberação colegiada será possível deferir o pedido formulado sem risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora